Tribunal: STF
Processo: Ext 1449
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de pedido de modificação de medidas cautelares alternativas à prisão formulado por Joel Leonardo Fernandes Rodrigues, extraditando nestes autos.



    O requerimento foi formulado da seguinte maneira:



    “Em 27.09.2019, este c. Supremo, representado pelo e. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, revogou a prisão do PETICIONÁRIO. Na r. decisão, porém, impôs-lhe medidas cautelares diversas à prisão, tais como o “(ii) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial, além de comparecer ao Juízo da 5ª Vara Federal de Goiás uma vez ao mês.



    De lá para cá, mensalmente, o PETICIONÁRIO, então, comparece à 5° Vara Federal, sediada em Goiânia, para cumprir o r. decisum.



     Nesse ínterim, o PETICIONÁRIO foi reconhecido como brasileiro nato, por r. decisão do c. TRF 1° Região. Entretanto, o MPF interpôs recurso. Em que pese de 2020, o recurso ministerial, ainda, não tem data para ser julgado, conforme última informação encartada aos autos extradicionais (mov. 243).



     Assim sendo, após cumprir mensalmente por mais de 4 anos a r. decisão, sem faltar sequer um mês, requer a Vossa Excelência a dilação do prazo, a fim possa comparecer ao Juízo da 5ª Vara Federal de Goiás uma vez a cada três meses.” (doc. eletrônico 245 - grifei)



    É o que interessa brevemente relatar.



    Vejo razoabilidade no pedido do extraditando.



    Com efeito, ainda na data de 27.9.2019, o Relator que me antecedeu determinou a revogação da custódia para fins de extradição que subsistia em desfavor de Joel Leonardo Fernandes Rodrigues, com fundamento no reconhecimento ao requerente da condição de brasileiro nato pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF-1.



    Naquela oportunidade, impuseram-se as seguintes medidas cautelares substitutivas do cárcere:



     “(i) entrega do passaporte à 5ª Vara Federal de Goiás, em 48 horas após sua liberação, devendo o requerido informar a esta Suprema Corte imediatamente após o cumprimento da medida, bem como confirmar seu endereço de residência fixa; 



    (ii) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial, além de comparecer ao Juízo da 5ª Vara Federal de Goiás uma vez ao mês;



    (iii) fica proibido o extraditando ausentar-se da comarca onde reside, salvo autorização judicial desta Corte.” (doc. eletrônico 119 - grifei)



    Inexiste nos autos qualquer informação sobre eventual descumprimento das medidas cautelares fixadas. Além disso, a pendência recursal contra a decisão que reconheceu o extraditando como brasileiro nato não lhe pode ser atribuída.



    Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo extraditando, a fim de que possa comparecer ao Juízo da 5ª Vara Federal de Goiás, localizada em Goiânia, trimestralmente, mantendo-se imodificáveis as demais cautelares fixadas.



    Comuniquem-se ao Juízo da 5ª Vara Federal de Goiás e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com cópia da presente decisão.



    Lembro, ao fim, que, na data de 29 de abril do corrente ano, mais uma vez, determinei o “aguardo dos autos na Secretaria Judiciária pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após os quais deverá ser reiterado o ofício endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que informe o andamento do Processo n. 1000076-73.2018.4.01.3504, que reconheceu como brasileiro nato Joel Leonardo Fernandes Rodrigues”.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator